Tribunal: TJSP
Processo: 2128523-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de vícios – Acórdão que tratou de todas as questões levantadas em sede de agravo de instrumento – Somente é admitida a revisão do mérito como decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2128523-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ADRIANO SANTANA e ANTONIO CARLOS ARAUJO, é
embargado
SELECTOR
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128523-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos opostos em face do Voto n. 10032.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2128523-98.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: ADRIANO SANTANA E ANTONIO CARLOS ARAUJO
EMBARGADO: SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
VOTO N. 10916
Embargos de declaração Ausência de vícios Acórdão
que tratou de todas as questões levantadas em sede de
agravo de instrumento Somente é admitida a revisão do
mérito como decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade Embargos conhecidos, porém,
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO
SANTANA e ANTONIO CARLOS ARAUJO contra o v. acórdão de fls. 86/91, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes.
Os recorrentes alegam que o decisum padece de obscuridade,
porquanto a contraminuta foi apresentada por procurador sem poderes para tal. No
mais, reiteram os argumentos trazidos em sede de agravo de instrumento.
É o relatório.
Não assiste razão aos embargantes, porquanto nada há de obscuro
no v. acórdão.
Com efeito, os recorrentes não apontam nenhum vício a ser
efetivamente sanado no aresto embargado, tratando-se os declaratórios de mero
inconformismo com o julgado, pretendendo, pela via inadequada, a modificação do
decisum.
Ora, o acórdão tratou expressamente das irresignações constantes
do agravo de instrumento, fazendo, inclusive, menção expressa à impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128523-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
discussão, em sede de exceção de pré-executividade, acerca da inexistência de
assinatura digital em nome dos devedores, do envolvimento de ambos no negócio
jurídico promovido mediante má-fé pelo ex-sócio, quando já estavam se retirando da
empresa, e de eventual benefício de ordem. Confira-se, in verbis:
“Cuida-se, na origem, de ação de execução de título
extrajudicial ajuizada por SELECTOR FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL em face de ADRIANO SANTANA e
ANTONIO CARLOS ARAUJO, alicerçada em Contrato
de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos
Creditórios e outras Avenças entabulado entre as
partes, no valor total de R$ 2.433.249,72, em que os
réus, ora agravantes, figuram como responsáveis
solidários.
Ato contínuo, os executados apresentaram exceção de
pré-executividade, sustentando ilegitimidade passiva,
porquanto não participaram do negócio jurídico, já
que não assinaram a nota promissória apresentada,
não possuindo sequer token digital.
Sobreveio, então, a r. decisão agravada, rejeitando a
referida objeção (fls. 769 dos autos de origem).
Contra tal decisum os executados recorrem.
O recurso não comporta provimento.
De proêmio, embora os recorrentes aduzam não
possuírem token para assinatura digital, o fato é que
constam as assinaturas de ambos no contrato firmado
entre as partes (fls. 46 e 48 dos autos de origem),
figurando os dois, inclusive, como responsáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128523-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
solidários, não havendo que se falar, portanto, em
ilegitimidade passiva.
Ora, a princípio, trata-se a assinatura digital de
documento pessoal e intrasferível, sendo presumida a
utilização pelo seu titular.
No mais, as outras alegações, relativas à eventual
utilização das assinaturas digitais por terceiros, ao
envolvimento de ambos no negócio jurídico em
comento promovido mediante má-fé pelo ex-sócio,
quando já estavam saindo da empresa, e à invocação
de eventual de benefício de ordem, referem-se a temas
que extrapolam os limites de cognoscibilidade do
citado instituto, o qual se destina, como é cediço, a
veicular debate sobre questão de ordem pública e
constatável
de
imediato,
sem
aprofundamento
probatório.
Afinal, cuida-se de remédio que prestigia a economia
processual e visa resguardar o patrimônio do devedor
contra medidas constritivas desnecessárias.
Ora, a exceção de pré-executividade é apta a acolher
temas extintivos do direito do exequente que dispensem
dilação probatória e sejam notórios.
Entretanto, as afirmações referentes ao fato de não
possuírem token, embora se observem assinaturas de
ambos no contrato, bem como eventual manobra do ex-
sócio, a fim de que constassem como responsáveis
solidários no contrato, configuram matérias que
demandam dilação probatória, o que é incompatível
com o incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128523-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Não discrepando desse entendimento, já decidiu o
Egrégio Tribunal da Cidadania:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
I
-
A
jurisprudência desta Corte restringe a exceção de pré-
executividade às matérias de ordem pública e aos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder
ser
verificada
de
plano,
sem
necessidade
de
contraditório e dilação probatória. II - No caso em
espécie, a questão alusiva à nulidade do título
executivo não se revela de fácil percepção, impondo-se
a necessidade de dilação probatória, que só pode ser
exercida em sede de embargos. III - Ademais, a análise
do recurso especial na forma em que se apresenta,
enseja o reexame do substrato fático contido nos autos,
o que é inviável, a teor da Súmula 7/STJ. IV - Agravo
regimental improvido” (AgRg nos EDcl no REsp
363.419/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, j. 07/11/2002) grifei.
In casu, como afirmado, as discussões levantadas pelos
recorrentes demandam debate aprofundado, mediante
dilação probatória.
Nesse sentido, não se tratando de tema constatável de
imediato, dispensando ampla dilação probatória,
incabível a via utilizada pelos agravantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.”
Em verdade, a intenção dos embargantes é provocar a revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128523-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
julgado.
Ocorre, contudo, que os efeitos infringentes almejados somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integrem a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento das Cortes Superiores: (a) STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; (b) STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
30.03.2009; (c) STF, EDcl em RE n. 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício algum a ser
reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito,
mantendo incólume o aresto vergastado.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128523-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7